Tribunal: TJMT
Processo: 1018342-53.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018342-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAILSON TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 050.172.264-51 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1018342-53.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1018342-53.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jailson Teixeira da Silva

Recorrido:
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - APLICATIVO IFOOD – RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL – BLOQUEIO DE ACESSO DO ENTREGADOR À PLATAFORMA POR MAU USO – PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando evidenciado que o entregador autor cometeu irregularidades, caracterizando mau uso da plataforma, que culminou na rescisão contratual, descabe a pretensão de reinserção e indenização por danos morais, materiais e lucros cessante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1018342-53.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1018342-53.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jailson Teixeira da Silva

Recorrido:
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Jailson Teixeira da Silva
.

Ação: de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais, Por Lucros Cessantes e de Danos Morais Cumulada com Tutela de Urgência
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

S
entença (Id.

184419352):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 184419353):
defende a reforma da sentença a quo, para que a empresa requerida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, assim como a reativação do cadastro do autor na plataforma.

Contrarrazões
(Id 185568188):
defende a manutenção da sentença, e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1018342-53.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1018342-53.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jailson Teixeira da Silva

Recorrido:
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto ante sentença que julgou improcedente a
Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais, por Lucros Cessantes e de Danos Morais
, em razão de ter sido bloqueado da plataforma de entregas.

De plano a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Aduz o recorrente que é entregador cadastrado na plataforma da empresa Ifood.Com, e teve sua conta desativada de forma unilateral e sem que tenha dado a ele justificativas.

O autor procurou a requerida para solicitar desbloqueio junto à plataforma, entretanto teve o pedido negado, fato que entende ser uma conduta abusiva e ilegal.

A recorrida por sua vez apresentou em sua contestação, o motivo pelo qual o autor foi desativado em razão de ter violado os termos e condições de uso da plataforma do iFood, notadamente na retirada do produto e ausência da entrega do mesmo conforme a relação apresentada no Id. 184419348.

Em análise ao conjunto probatório juntado aos autos nota-se que o autor foi previamente notificado pelo bloqueio, assim como foi lhe apresentada justificativa do desligamento uma vez que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada, portanto não houve conduta ilícita prática pela empresa.

Vale ressaltar que a relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de entregas a domicílio e o entregador parceiro impera o princípio da autonomia da vontade, nos termos do art. 5º, XX, da Constituição Federal e artigo 421, do Código Civil.

Assim, ao aderir à plataforma de serviços da empresa recorrida, sujeitou-se o autor às normas de seu contrato, em especial aquelas referentes à avaliação dos usuários e mau uso da plataforma.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE ENTREGA DE APLICATIVO – EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE ADVERTÊNCIA – FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES ACORDADOS ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis.

(N.U 1047000-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DA COMUNIDADE E TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. COMPARTILHAMENTO DE CONTA. EXCLUSÃO LEGÍTIMA E MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas relações contratuais entre motoristas de aplicativo e a respectiva plataforma digital, deve ser considerada a horizontalização dos direitos fundamentais e a devida garantia destes, assim como a boa-fé contratual, a função social do contrato e a autonomia privada, devendo ser observadas por ambas as partes as políticas e termos de uso da respectiva plataforma, bem como de eventuais outros regulamentos contratuais estipulados.
Havendo a violação das políticas de uso da plataforma digital pelo motorista parceiro e sendo garantida sua defesa em relação à irregularidade apontada, é legítima sua exclusão pela intermediadora de viagens.
2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1022027-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Dessa forma, considerando que houve violação de regras previamente estabelecidas junto à plataforma da empresa recorrida, justifica o descredenciamento realizado, conforme os termos livremente pactuados pelas partes.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023